Tribunal: TJES
Processo: 5026515-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026515-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RYAN ALMEIDA BARBOZA
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026515-38.2023.8.08.0048

RECORRENTE: RYAN ALMEIDA BARBOZA

RECORRIDOS (AS): TIM S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSURGÊNCIA EM FACE DA NÃO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL ajuizada por RYAN ALMEIDA BARBOZA, ora Recorrente, em face de TIM S.A., ora Recorrido.

Narra a parte Autora/Recorrente que possuía com a requerida uma linha telefônica pós-paga com plano mensal no valor mensal de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), cujo pagamento era realizado por meio de débito automático através da fatura de seu cartão de crédito.

Todavia, apesar de ter solicitado o cancelamento do serviço, por duas vezes (protocolos nº 2023549585014 e 202365562616.4)., alega que continuou sendo cobrado pelos serviços de modo indevido.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a condenação da Requerida a restituir em dobro a quantia cobrada do Requerente, no valor de R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e danos morais.

O Recorrido apresentou contestação (Id. 7435542) pugnando pela improcedência dos danos morais, sob o argumento que não fora localizado protocolo de cancelamento, que ocorreu uma migração para plano pré-pago, não havendo ocorrência de ato ilícito, devolução de qualquer valor simples ou em dobro, além de inexistir justificativa para concessão de reparação moral, postulando ainda, por fim pela litigância de má-fé do autor.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7435547), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Em relação a litigância de má-fé, não merece prosperar, vez que não há qualquer infringência do artigo 80 do Código Civil por parte do autor.

Sendo assim,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de:

- CONDENAR a requerida restituir ao autor a importância de R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos), já em dobro, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

- Determinar que a ré se abstenha de realizar cobranças ao autor referente ao plano cancelado, sob pena de multa por cada cobrança indevida, no valor de R$ 200,00 ( duzentos reais) limitado a R$ 2.000,00 ( dois mil reais). (...)

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7435551). Em suas razões, pretende tão somente a reforma da r.sentença para o acolhimento da condenação em danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7435557) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira do Recorrente (Id. 7435552 -Contracheques),
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a RYAN ALMEIDA BARBOZA.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que originada em contrato de prestação de produtos e serviços em que se vinculam o Recorrente (consumidor) e a Recorrida (fornecedora), em perfeita consonância com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º do Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).

No entanto, apesar de incidir na relação jurídica entabulada entre as partes as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, isso não basta para o acolhimento do pleito inaugural quanto a condenação em danos morais.

Isso porque, a caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor que se entende como o sentimento de frustração que não é suficiente para desencadear o desequilíbrio psicológico da pessoa normal e justificar reparação pecuniária
. Afinal, a educação, a necessidade da convivência social e o dever recíproco de lealdade e boa-fé nas relações exigem o equilíbrio do indivíduo para o enfrentamento de situações adversas do cotidiano e que não justificam litigiosidade.

Deste modo, não se pode
rebaixar a proteção constitucional à moral ao nível de reações passageiras, confundindo o dano moral com aborrecimentos triviais que, por mais desagradáveis que pareçam, não ofendem a honra ou atingem o patrimônio do cidadão.

Assim, como bem pontuado pelo Juiz
a quo,
os fatos narrados e à míngua comprovados pela parte Recorrente, não correspondem a abalos sensíveis à ordem moral da parte Autora, que não meros dissabores. Em verdade, a conduta debatida restringe-se a mera questão de inadimplemento contratual, mas não ensejadora de dano à dignidade do Recorrente.

Neste sentido, irretocável a r.sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a qual utilizo como razão de decidir, destaco:

(...)

No que tange a reparação moral, verifica-se da própria declaração do autor em réplica que em que pese não ter sua solicitação atendida em 29/07/2023, posteriormente,
ao entrar em contato novamente com a ré solicitando

o cancelamento, o mesmo foi realizado
, assim, melhor sorte não assiste o autor, que não logrou a ocorrência de qualquer evento, em decorrência dos fatos narrados, capaz de provocar-lhe qualquer abalo de natureza emocional ou psíquica, considerando que, na hipótese, não houve cobrança vexatória, suspensão do serviço, ou mesmo negativação indevida
.

Tampouco há que se falar em danos morais pelo desvio produtivo do consumidor, visto que a condenação por danos extrapatrimoniais pela perda do tempo útil deve ocorrer somente quando cabalmente demonstrado que a postura do fornecedor exigiu um comportamento ativo do consumidor que transbordou o comumente aceitável, o que não ocorreu na espécie.
Na espécie, ainda que o autor tenha apresentado alguns números de protocolos de atendimento (no caso apenas 02), obteve êxito na solução do impasse, assim, não há que se falar em reparação moral.

(...).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, esclarece que para a caracterização do dano moral mister a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Nesse diapasão, confira-se: “
[...] , salvo circunstância
excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.
[...]
” (REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 19/12/2011) “
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1.
Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.

Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.
[...] (STJ; REsp 1.550.509; Min. Maria Isabel Gallotti).

Nessa linha, entendo que a situação experimentada pelo Recorrente caracteriza-se como
mero aborrecimento do cotidiano
, não atingindo a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, sendo um fato adverso da vida e, portanto, não tem o condão de repercutir profundamente ou alterar o aspecto psicológico ou emocional do Recorrente.

Por fim, coaduno com a posição firmada pelo C. STJ, de que são interesses existenciais aqueles tutelados pelo instituto da responsabilidade civil por dano moral. Assim, não estão abrangidos
os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual
, ou mesmo os equívocos cometidos pela administração pública, ainda que demandem providências específicas, ou mesmo o ajuizamento de ação (REsp nº. 1.406.245).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)